Tribunal: TJDFT
Processo: 0735391-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0735391-08.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GREGORY BRITO RODRIGUES EMBARGADO: RODRYGO GAMA DA SILVA DE MORAES D E C I S Ã O GREGORY BRITO RODRIGUES interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/5 ID 19043371. O Embargante sustenta que a decisão embargada deixou de se manifestar a respeito da necessidade da intimação do representante da Ordem dos Advogados do Brasil para atuar na qualidade de amicus curiae no tocante ao descumprimento do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil. Requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada e determinar a “intimação da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio do seu representante processual, a fim de que atue na presente lide na qualidade de defensor das prerrogativas profissionais postas em questão, cumprindo-se à previsão contida no artigo 54, inciso III da Lei no. 8.906/94 (Estatuto da OAB)”. É o relatório. Decido. A decisão realmente padece de omissão quanto ao pedido de “intimação do i. representante da Ordem dos Advogados do Brasil, para atuar no presente feito na qualidade de amicus curiae, no tocante ao descumprimento/violação do artigo 85, §14o, do Código de Processo Civil”. Não há fundamento, todavia, para a admissão da Ordem dos Advogados do Brasil como amicus curiae. O amicus curiae é admitido em função da contribuição fática e jurídica para a solução do litígio que se revela complexo e de relevância social. Não é que se verifica na espécie, pois a penhorabilidade de verba remuneratória para pagamento de honorários advocatícios, verba de caráter alimentar, não envolve complexidade nem induz relevância social, na medida em que diz respeito aos interesses de exequente e executado. Trata-se, na realidade, de tema recorrente na jurisprudência e que, apesar da falta de uniformidade com quem vem sendo decidido, recentemente recebem pronunciamento qualificado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos “prestação alimentícia”, “prestação de alimentos” e “pensão alimentícia” são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo “natureza alimentar”, por sua vez, é derivado de “natureza alimentícia”, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência – porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer –, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido (REsp 1.815.055/SP, Conselho Especial, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 25/08/2020). ISTO POSTO, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão quanto ao pedido de intimação da Ordem dos Advogados do Brasil na qualidade de amicus curiae, que indefiro. Publique-se. Brasília – DF, 08 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator